Tribunal: TJMT
Processo: 1030122-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030122-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (APELANTE), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora através de biometria facial e instruído com documentos pessoais, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LINDÓIA SOUZA FRANCA
, visando reformar a sentença, de Id. n.o 219360686, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n.1030122-04.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S. A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.o 219360688, a apelante aduz a ausência de contratação do empréstimo junto ao banco apelado. Sustenta que o banco não provou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada com a condenação do banco requerido à devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

Contrarrazões no Id. n.o 219360692. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Irresignada, requereu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial e em face desse
decisum
insurge a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Em sede de contestação, o banco pontuou que o contrato de número 1500276182, refere-se a um contrato eletrônico, firmado na data 07.05.2021, devidamente assinado pela parte recorrente, através de biometria facial e com a apresentação de seus documentos pessoais.

Para confirmar suas alegações, o banco juntou o contrato no Id. 219360672 e seguintes, com a devida assinatura por biometria facial da parte recorrente e a apresentação dos documentos pessoais, idêntico aos documentos apresentados na inicial.

Ademais, verifico que os documentos pessoais apresentados ao banco no ato da contratação do empréstimo e os apresentados pela parte autora em sua petição inicial, possuem similaridade, uma vez que a carteira de identificação é a mesma, o que afasta a possível fraude alegada.

Além disso, verifico que o banco juntou aos autos os extratos de pagamentos, via TED (Id. n.o 219360674 - Pág. 15) dos valores contratados a título de empréstimo, comprovando o repasse dos valores a apelante.

Portanto, restou devidamente comprovado pelo banco apelado a relação jurídica existente entre as partes, a qual se deu mediante a assinatura por biometria facial, plenamente válida, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”
(N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024